Tribunal: TJDFT
Processo: 0716514-49.2022.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-30

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0716514-49.2022.8.07.0000 PACIENTE: THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA IMPETRANTES: WELLINGTON PANTALEAO DA SILVA E DEBORA CARDOSO FRANÇA SANTOS RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de “habeas corpus”, com pedido de liminar, impetrado em favor de THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS FRANCA, em que se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária da 8a Vara Criminal de Brasília/DF e como ilegal a decisão que indeferiu pedido de absolvição sumária ao paciente, em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 171, § 4o, do Código Penal (estelionato contra pessoa idosa)– processo referência n. 0700724-98.2022.8.07.0008. Afirmou a douta Defesa técnica (Dr. Wellington Pantaleão da Silva e Débora Cardoso França Santos) que o paciente foi denunciado pelo Ministério Público pela suposta prática de crime de estelionato contra pessoa idosa e em tratamento psiquiátrico, por ter, supostamente, se aproveitado da condição da vítima para auferir vantagem indevida. Argumentou que a Defesa apresentou resposta à acusação, requerendo a absolvição sumária do paciente, por se tratar de fato atípico, pois os fatos, na verdade, referem-se a um empréstimo e cobrança judicial efetivada pela outra parte (a ora ofendida). Relatou que, em 11-maio-2022, a autoridade judicial da 8a Vara Criminal de Brasília, sem fundamentação concreta e idônea, indeferiu o pedido de absolvição sumária, limitando-se a afirmar que estariam ausentes causas excludentes de ilicitude, culpabilidade ou de punibilidade, sem enfrentar os argumentos apresentados pela Defesa. Salientou diversos pontos relativos ao mérito dos fatos, que comprovariam que o paciente não cometeu nenhum crime em desfavor da vítima. Requereu, liminarmente, a suspensão do andamento processual até o julgamento do mérito do presente “habeas corpus”. No mérito, pleiteou o trancamento da ação penal com a anulação da decisão que indeferiu o pedido de absolvição sumária, por ausência de fundamentação, e por se tratar de fato atípico, prevalecendo o que dispõe o artigo 397 do Código de Processo Penal. Instados, os impetrantes instruíram o feito com as peças necessárias à análise do pedido. Passo a analisar o pedido de tutela de eficácia imediata (liminar). Inicialmente, cumpre esclarecer que a estreita via do “habeas corpus”, ainda mais em sede liminar, não comporta dilação probatória, de maneira que a materialidade e autoria em relação ao paciente não serão objeto de análise. Apenas para contextualizar, colaciono a íntegra da denúncia oferecida em desfavor do paciente pelo Ministério Público (ID 35642107): No dia 20 de setembro de 2021, nesta Cidade, após induzimento da vítima em erro, mediante fraude, THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS obteve vantagem indevida, no valor de R$7.000,00 (sete mil reais), em prejuízo TELMA TEIXEIRA, nascida em 06/09/1956. MINISTÉRIO PÚBLICO DA UNIÃO Ministério Público do Distrito Federal e Territórios 2/3. Conforme informações nos autos (Ids: 115285389 e 115285390), a vítima era cliente de THIAGO WESLEY desde 2019, o qual lhe prestava serviços de consertos de aparelhos eletrônicos em uma loja situada no Paranoá/DF. No início do mês de setembro de 2021, já idosa e em tratamento psiquiátrico, TELMA levou um equipamento para THIAGO WESLEY consertar, ocasião em que, sabendo que ela se encontrava em situação de vulnerabilidade, o imputado, com preordenada intenção de obter vantagem indevida, ardilosamente, certo de que não a pagaria, pediu dinheiro emprestado à vítima, alegando situação financeira precária e necessidade de adquirir equipamentos para continuar trabalhando. Nos dias seguintes, ele insistiu, pedindo R$7.000,00 (sete mil reais) emprestados à vítima, chegando a fingir choro a fim de convencê-la de sua necessidade, alegando que lucraria R$35.000,00 com as peças que pretendia comprar com o empréstimo e, assim, poderia pagá-la inclusive com juros. No dia 20/09/2021, a vítima foi à loja do imputado buscar o equipamento que deixou para conserto, ocasião em que ele, fingindo necessidade urgente, insistiu que ela lhe emprestasse o dinheiro. Enganada, acreditando na necessidade do imputado, que se tratava mesmo de empréstimo e confiando que receberia o dinheiro de volta, TELMA utilizou o crédito que tinha junto ao Banco (comprovante no ID: 115285388 - pág. 15) e transferiu R$7.000,00 de sua conta no 282.241-5, agência 5114-4, do Banco do Brasil, para a conta bancária dele, conta no 0209922, agência 1502, da Caixa Econômica Federal (comprovante no ID 115285388 – pág. 24). Como parte da fraude, fingindo garantir o pagamento, THIAGO WESLEY entregou uma nota promissória à vítima, supostamente avalizada por Debora Cardoso França Santos (ID: 115285388 – pág. 19). Vencido o prazo estipulado, THIAGO WESLEY não pagou o valor devido à vítima que, por sua vez, ficou impossibilitada de pagar o empréstimo que tomou junto ao banco. O imputado deu diversas desculpas à vítima, sempre prometendo o pagamento (mensagens de whastsApp – ID: 115285389) que, entretanto, não foi efetuado, restando demonstrado que a assinatura de Débora na nota promissória foi forjada de outro documento. Assim agindo, THIAGO WESLEY DE SOUZA SANTOS está incurso nas penas do artigo 171, parágrafo 4o, do Código Penal. A denúncia foi recebida em 06-abril-2022 (ID 35642827). A Defesa apresentou defesa prévia e, na oportunidade, requereu a absolvição sumária do paciente. O pleito restou indeferido, em 11-maio-2022, nos seguintes termos (ID 35642830): Não é caso de absolvição sumária, pois ausentes as hipóteses previstas no art. 397, do Código de Processo Penal. O fato narrado na denúncia, em tese, é típico. Ausentes, a princípio, excludentes de ilicitude, de culpabilidade ou de punibilidade. Portanto, designo a AIJ para o dia 28/06/2022, às 09h, por videoconferência. O réu está preso por outro processo. Anote-se. Já está requisitado. AGENDE-SE. Quanto às testemunhas, observo que Débora Cardoso França é Advogada do réu, devendo participar da audiência nesta condição (de Advogada). Int. Pois bem. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, exigindo-se a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. O pleito liminar cinge-se à suspensão do andamento processual até o julgamento do mérito do presente “writ”. No caso, o paciente não se encontra preso por estes fatos e a audiência de instrução foi designada para 28-junho-2022. Logo, não há constrangimento ilegal urgente que justifique a suspensão da ação até o julgamento do mérito da impetração, que ocorrerá em breve. Desse modo, em sede de cognição sumária, não se verifica manifesta ilegalidade a ensejar o deferimento da medida de urgência, a fim de suspender o curso da ação neste momento. As alegações defensivas quanto ao mérito da impetração impõem uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá na ocasião do julgamento pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Solicito informações. 3. Dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Int. Brasília, 26 de maio de 2022. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator